Tribunal: CARF
Processo: 10880.722983/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722983/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.983 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
Constatado por meio de diligência fiscal determinada por este próprio
Conselho Administrativo que o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é
líquido e certo, é necessário que seja deferida a sua restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722983/2013-57
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por meio da resolução no 1301-000.418
(fls. 479/484 do e-processo), na qual restou consignado o seguinte:
De acordo com a recorrente, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de restituição ora em
apreço, postulado mediante a PER/DCOMP n° 14619.55788.281212.1.2.02-3023, sob a
presunção de que se tratava do mesmo crédito já analisado no Despacho Decisório n°
045684866 (processo no 10880.937203/201291), sem observar a retificação da DIPJ de
2008 (ano calendário 2007) e, consequentemente, a regular existência e suficiência do
crédito objeto do pedido em discussão. A recorrente ainda diz que não tem o apoio dos
fatos a afirmação de que a “matéria” atual (isto é, o direito creditório que se quer
reconhecer no corpo destes autos) já fora apreciada em processo anterior, tendo em
conta a entrega de DIPJ retificadora, inexistente ao tempo do processo no
10880.937203/201291.
Por sua vez, ressalta a DRJ que, no processo no 10880.937203/201291, em que a
recorrente utilizara “como moeda de crédito o Saldo Negativo de IRPJ AC 2007”,
constatou-se um excedente de débitos, em relação aos créditos reconhecidos, na
importância de R$ 5.353.164,67, valor superior ao pleiteado no pedido de restituição
aqui em apreço. Assim, uma vez certificando-se a insuficiência de créditos para fazer
face àquele excedente de débitos, podia a recorrente manejar, na via administrativa, os
instrumentos processuais adequados à defesa de seus interesses, os quais são fornecidos
pelo desenho do processo administrativo fiscal, nos termos do § 111 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1997. Contudo, a despeito das possibilidades recursais oferecidas pela
legislação processual administrativa, a recorrente, naquele feito, insurgiu-se
intempestivamente perante a primeira instância, deixando transcorrer o prazo legal para
expor seus argumentos de fato e de direito, na manifestação de inconformidade. Com
isso, a decisão administrativa da DRF tornou-se definitiva, conforme dispõe o artigo 212
do referido Decreto no 70.235/1972.
Coincidentemente, no presente processo, a recorrente volta a tratar do saldo negativo do
IRPJ do ano calendário de 2007. No entanto, sustenta que o crédito aqui pretendido não
está vinculado ao débito objeto da PER/DCOMP 15825.41689.200809.1.7.025652,
apreciada no processo administrativo no 10880.937203/201291, nem o valor do saldo
credor agora postulado é igual ao que fora declarado anteriormente, na precitada
PER/DCOMP 15825.41689.200809.1.7.025652, a teor das palavras da recorrente.
Desse modo, não haveria espaço para se falar em identidade de demandas. Logo, o que
é preciso considerar, no terreno dos fatos, é se os créditos que compõem o montante de
R$ 473.024,89, constante da PER/DCOMP n° 14619.55788.281212.1.2.023023, são
verdadeiros e, sendo afirmativa a resposta, se já foram levados ao encontro de contas
com outros débitos ou restituídos.
Obviamente, a recorrente não fará jus à restituição solicitada se, de alguma forma,
aproveitou os créditos componentes do saldo credor de R$ 473.024,89, empregando-os
no abatimento de outros débitos tributários ou recebendo o equivalente em pecúnia.
Também não fará jus à devolução daquele crédito de R$ 473.024,89 se existir débito

1 Artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pela Lei no 10.833/2003): " A manifestação de
inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram- se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação".
2 Artigo 21 do Decreto no 70.235/1972:." Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para
cobrança amigável."
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

tributário pendente de pagamento, em consonância com o § 1o do artigo 7o do Decreto-
lei no 2.287/1986.
O processo foi então convertido em diligência para que a Unidade de Origem
pudesse (fls. 484 do e-processo):
À vista do exposto, proponho a descida dos autos à repartição de origem para que a
autoridade fiscal realize as seguintes diligências:
a) verificar se o crédito alegado pela recorrente, na PER/DCOMP
14619.55788.281212.1.2.023023, de R$ 473.024,89:
a.1) tem o respaldo de documentação hábil e idônea já juntada aos autos e se está
devidamente registrado na contabilidade;
a.2) já foi, total ou parcialmente, objeto de compensação ou restituição;
b) verificar se existem débitos tributários pendentes de pagamento, os quais deverão ser
compensados com o eventual crédito que vier a ser apurado no presente feito, em
obediência ao § 1o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.287/1986;
Em cumprimento ao que fora determinado em resolução, a Equipe de Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório de IRPJ e CSLL em São Paulo elaborou o despacho de
diligência de e-fls. 730/741, cujo conteúdo segue reproduzido abaixo:
ESCOPO
1. Trata-se da Resolução do CARF no. 1301-000.418, de 19/05/2017, onde, por
unanimidade de votos, os membros resolveram converter o julgamento em diligência,
nos seguintes termos, em resumo: 
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ/BHE que negou
provimento à manifestação de inconformidade apresentada em contestação ao
Despacho Decisório no. 045684866, pelo qual a autoridade fiscal manifestou que o
crédito pleiteado já fora apreciado pela DRF quando do exame da DCOMP no.
15825.41689.200809.1.7.02-5652. Além disso, a autoridade fiscal ainda proclamou,
na mesma oportunidade, que seria impossível o reconhecimento do direito creditório
suficiente para o atendimento do pedido. 
Para expor claramente os fatos, adoto o relatório da autoridade julgadora de 1a
Instância administrativa: 
“A requerente, revendo sua escrita fiscal encontrou ERRO na apuração dos
créditos de IRPJ na DCOMP 15825.41689.200809.1.7.02-5652. Aduziu que, dessa
revisão, identificou a existência de créditos adicionais de IRPJ no valor de R$
473.024,89, não utilizado em DCOMP’s anteriores. Entretanto, em função da decisão
proferida com respeito à DCOMP, em pauta, a requerente ficou impedida de retificá-
la”. 
“Tendo em vista o esclarecimento acima, a requerente apresentou o Pedido de
Restituição em análise. Posteriormente, utilizou o crédito pleiteado no PER/DCOMP
no. 42830.44164.240113.1.3.02-6752”.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

“Mas o Pedido de Restituição protocolado foi indeferido, equivocadamente, pela
autoridade fiscal. O crédito em referência, apesar de originário do mesmo ano-
calendário, não tem relação com os créditos utilizados na DCOMP no
15825.41689.200809.1.7.02-5652”. 
“Apresentou demonstrativo da utilização do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2007, tecendo diversas considerações acerca das antecipações do imposto
que originou o crédito adicional”. 
“Protesta pela conversão do julgamento em diligência e pela juntada de novos
documentos no intuito de comprovar a legitimidade do crédito pleiteado, além de
pleitear a reunião do presente feito ao que está tramitando em análise da DCOMP no.
42830.44184.240113.1.3.02-6752”. 
A DRJ não deferiu o indigitado Pedido de Restituição nem homologou a
compensação transmitidas para aproveitar o suposto crédito declarado no mesmo. E
também não deferiu o pedido de diligência. 
Em sede de Recurso Voluntário a requerente argumentou que, “no mérito, os
créditos ora em litígio neste processo, abrangeram exclusivamente créditos adicionais
de IRPJ, os quais não foram objeto do PER/DCOMP no 15825.41689.200809.1.7.02-
5652”. 
Prosseguiu aduzindo que “as autoridades fiscais indeferiram o Pedido de
Restituição consignado no PER no. 14619.55788.281212.1.2.3023, sob a presunção de
que se tratava do mesmo crédito já analisado no Despacho Decisório no 045684866,
sem observar que houve a retificação da DIPJ 2008, ano-calendário 2007 e,
consequentemente, ficou comprovado a existência e suficiência do crédito objeto do
pedido em discussão”. 
E ainda no mesmo tema esclarece: “O montante total do Crédito de CSLL (sic)
verificado na revisão de sua escrita fiscal/contábil, que foi objeto de retificação da
DIPJ 2008, AC 2007, se refere a pagamentos efetuados por órgãos públicos”. 
Finaliza afirmando: “A fim de comprovar referidas retenções, juntou planilha que
indica o valor pago por cada uma das fontes pagadoras (todos os Órgãos Públicos) e o
correspondente destaque do IRRF no montante total de R$ 473.024,89 (Doc. 11) da
manifestação de inconformidade)”. 
De acordo com a recorrente, a autoridade fiscal indeferiu o Pedido de Restituição
em apreço, postulado no PER/DCOMP no. 14619.55788.281212.1.2.3023, sob a
presunção de que se tratava do mesmo crédito já analisado no Despacho Decisório no.
045684866 (PAF no. 10880.937203/2012-91). 
A vista do exposto, proponho o retorno dos autos à repartição de origem para que a
autoridade fiscal realize as seguintes diligências. 

a) Verificar se o crédito alegado, objeto do PER/DCOMP no
14619.55788.281212.1.2.3023, no valor de R$ 473.024,89:
o a.1) Tem o respaldo de documentação hábil e idônea já juntada aos autos e se está
devidamente registrado na contabilidade.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

o a.2) Já foi, total ou parcialmente, objeto de compensação ou de restituição. 
b) Verificar se existem débitos tributários pendentes de pagamentos, os quais
deverão ser compensados com o eventual crédito que vier a ser apurado no presente
feito.
BREVE HISTÓRICO
2. O presente processo cuida da análise do Pedido de Restituição no
14619.55786.281212.1.2.02-3023, de suposto Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2007, valor pedido R$ 473.024,89.
3. O PER foi preenchido da forma exata abaixo destacada.

4. As parcelas de antecipação das Estimativas Mensais utilizadas para compor o suposto
Saldo Negativo de IRPJ, preenchidas no PER, estão destacadas no quadro abaixo.

5. O Despacho Decisório no. 045684866, de 26/03/2013, indeferiu o PER, com a
seguinte fundamentação:

6. A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade em 03/05/2013 (folhas 13
a 308).
7. Às folhas 311 a 323, para instrução, foi juntado a este processo o Acórdão 02-55.414
da DRF/BHE, de 23/04/2013, referente ao PAF anterior no. 10880.937203/2012-91.
Esse Acórdão tratava da análise das seguintes DCOMP’s:

8. O valor do Saldo Negativo de IRPJ declarado na DCOMP Inicial no
15825.41689.200809.1.7.02-5652, de R$ 91.512.904,85, foi deferido parcialmente no
valor de R$ 86.883.379,83, pois não ficou comprovado o valor do Imposto de Renda no
Exterior (R$ 2.483.243,72) nem a Estimativa Compensada com SNPA do PA
novembro/2007 (DCOMP 17037.09325.271207.1.3.02- 7770) no valor de R$
2.146.281,16.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

COMENTÁRIOS INICIAIS
9. A requerente, quase quatro anos depois de ter transmitido a DCOMP de Saldo
Negativo de IRPJ no. 15825.41689.200809.1.7.02-5652, resolveu transmitir o Pedido de
Restituição (PER) no. 14619.55786.281212.1.2.02-3023, objeto desta demanda,
alegando que, após revisão dos valores em sua contabilidade, constatou que havia
cometido ERRO na mesma. Dessa forma, verificou a existência de um suposto crédito
adicional no valor de R$ 473.024,89. Logo após, visando aproveitar esse crédito
adicional, transmitiu a DCOMP no. 42830.44164.240113.1.3.02-6652 informando
compensações de débitos tributários próprios.
10. A requerente afirma expressamente que o crédito em referência é originário do
mesmo ano-calendário (2007), mas não tem relação com os créditos utilizados na
DCOMP no. 15825.41689.200809.1.7.02-5652. E também que, em função de já ter sido
exarada decisão na primeira DCOMP, ficou impedida de retificá-la. (Comentários do
Relator => Ora, seria de fato impossível a retificação de um PER/DCOMP depois de
transcorridos quase quatro anos da sua transmissão).
11. A Administração tributária pode retificar de Ofício, no prazo de cinco anos, as
Declarações do sujeito passivo transmitidas com ERRO de fato, desde que esse erro
fique comprovado através de documentos hábeis. Em outras palavras, a fundamentação
do erro cometido deve deixar clara a certeza e liquidez dos créditos pleiteados.
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO
12. A primeira providência a ser adotada, para firmarmos convicção sobre a verdade
material dos fatos, é a análise da DIPJ exercício 2008, ano-calendário 2007. A
requerente transmitiu 3 (três) DIPJ’s, uma original e duas retificadoras.
13. A FICHA 12A (Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real) da DIPJ exercício 2008, AC
2007 origina l está abaixo reproduzida.

14. O valor do Saldo Negativo de IRPJ apurado na DIPJ original é R$ 91.985.929,74.
15. A FICHA 12A (Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real) da DIPJ exercício 2008, AC
2007 primeira retificadora está abaixo reproduzida.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

16. Nesta primeira retificadora, o Saldo Negativo de IRPJ foi apurado no valor de R$
91.512.904,85,
igual, portanto ao valor pleiteado na DCOMP no.
15825.41689.200809.1.7.02-5652.
17. A FICHA 12A (Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real) da DIPJ exercício 2008, AC
2007 segunda retificadora está abaixo reproduzida.

18. Nesta segunda retificadora, o Saldo Negativo de IRPJ foi apurado no valor de R$
91.985.929,74.
19. Logicamente que, comparando este valor (R$ 91.985.929,74) com o apurado na
primeira DIPJ retificadora (R$ 91.512.904,85) encontraremos o valor de R$ 473.024,89,
exatamente o mesmo valor requerido no Pedido de Restituição (PER) no.
14619.55786.281212.1.2.02-3023, em análise neste processo.
20. A princípio, portanto, parece haver lógica na transmissão do PER indicado, haja
vista que a última DIPJ 2008, AC 2007 retificadora transmitida apurou o valor do Saldo
Negativo em montante superior ao que foi consignado na primeira DIPJ retificadora
transmitida e requerido no PER/DCOMP no. 15825.41689.200809.1.7.02-5652, ou seja,
R$ 91.512.904,85.
21. Iniciaremos, agora, as verificações das informações contidas no PER no.
14619.55786.281212.1.2.02-3023.
22. A recorrente preencheu as “parcelas de antecipação das Estimativas Mensais”
indicando 25 (vinte e cinco) retenções de IRPJ na Fonte, conforme quadro abaixo. Essas
retenções também foram informadas na FICHA 54 (Demonstração do IRPJ, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte) da DIPJ. O código de retenção
informado é 6190 => Água, telefone, correios, vigilância, limpeza, locação de mão de
obra, locação e demais serviços.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

24. A princípio, todas as retenções acima foram confirmadas na DIRF 2007. Restou
impraticável conferir exatamente esses valores, da forma como foram consignados no
PER, haja vista que, na DIRF, os valores estão registrados pelo seu total, e não somente
pelos “valores adicionais” que a requerente alega não ter aproveitado na primeira
DCOMP de Saldo Negativo de IRPJ.
25. Nesse diapasão, para firmar convicção da verdade material dos fatos, temos que
responder a seguinte pergunta => Os alegados valores adicionais, os quais teriam sido
“esquecidos” pela recorrente quando transmitiu a primeira DCOMP de Saldo Negativo
do IRPJ 2007, porventura não poderiam estar sendo “aproveitados em duplicidade”, na
DCOMP anterior e também no PER em estudo?
26. Para responder essa pergunta, vamos nos valer das informações contidas na FICHA
12A das DIPJ transmitidas. O quadro a seguir demonstra a forma exata como foram
preenchidos os valores nas rubricas pertinentes em cada FICHA 12A das DIPJ’s
transmitidas (LINHA 13; LINHA 14 e LINHA 15).

26.1. Do quadro acima podemos extrair as seguintes conclusões:
• O valor do IR Retido na Fonte por Órgãos Públicos (Lei 9.430;1996) foi registrado na
LINHA 14 da DIPJ Original e na 1a. DIPJ retificadora no montante de R$ 335.758,03.
• O valor do IR Retido na Fonte por Órgãos Públicos (Lei 9.430/1996) foi registrado na
LINHA 14 da 2a. DIPJ retificadora no montante de R$ 808.782,92.
• Portanto, a diferença nessa rubrica restou confirmada no valor de R$ 473.024,89, ou
seja, o mesmo valor de crédito ora pleiteado do PER objeto deste processo.
26.2. Vamos fazer uma comparação somente entre os valores do IRRF registrados no
PER em análise neste processo com aqueles registrados no PER/DCOMP no.
15825.41689.200809.1.7.02- 5652.
26.3. Nosso objetivo é conferir se o valor do IRRF, registrado no PER, porventura
também foi aproveitado no PER/DCOMP no. c. Em outras palavras, verificar se não
houve aproveitamento em duplicidade desses valores em ambas DCOMP’s de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2007.
26.4. Pelo quadro acima fica patente que o valor do IRRF (somente código 6190)
utilizado para apurar o “valor adicional” do Saldo Negativo de IRPJ no ano-calendário
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

2007 não foi utilizado, em duplicidade, para apurar Saldo Negativo de IRPJ na DCOMP
no. 15825.41689.200809.1.7.02-5652.
RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS NA DA RESOLUÇÃO DO CARF
27. Verificar se o crédito alegado pela recorrente, na PER/DCOMP no.
14619.55788.281212.1.2.02-3023, no valor de R$ 473.024,89 tem o respaldo de
documentação hábil e idônea já juntada aos autos e se está devidamente registrada na
contabilidade.
27.1. Resposta => Pelo que ficou constatado nos documentos apresentados pela
recorrente e também pelos documentos pesquisados nos sistemas da RFB (DIPJ e
DIRF) podemos afirmar que SIM, o valor do Saldo Negativo “adicional” apurado no
PER, em pauta, está correto.
28. Verificar se o crédito alegado pela recorrente, na PER/DCOMP no.
14619.55788.281212.1.2.02-3023, no valor de R$ 473.024,89, já foi, total ou
parcialmente, objeto de compensação ou restituição.
28.1. Resposta => Foge do escopo das atividades inerentes a esta Equipe de Análise do
Direito Creditório IRPJ/CSLL a verificação do registro das compensações nos sistemas
da RFB, sendo certo que esta atividade é da competência da EQCRE desta DERAT.
Assim, tão logo este processo seja encaminhado à EQCRE aquela equipe se incumbirá
de registrar as compensações. Caso o valor deferido não seja suficiente para compensar
integralmente os débitos, aquela Equipe adotará as providências cabíveis (cobrança
administrativa e inscrição em DAU no caso do não recolhimento).
29. Verificar se existem débitos tributários pendentes de pagamento, os quais deverão
ser compensados com o eventual crédito que vier a ser apurado no presente feito.
29.1. Resposta => Como já relatado no item anterior, certamente a EQCRE deverá
adotar as providências cabíveis para essa verificação.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou petição concordando com o
resultado da diligência e solicitando que os autos fossem então encaminhados para a Equipe de
Execução do Direito Creditório como sugerido pelo despacho de diligência para confirmação da
disponibilidade do crédito pleiteado.
Os autos finalmente retornam para julgamento.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Discute-se nos autos pedido de restituição de suposto saldo negativo de IRPJ de
2007, no montante de R$ 473.024,89, formalizado no PER 14619.55788.281212.1.2.02-3023.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

É importante destacar que o contribuinte já teria transmitido uma declaração de
compensação (DCOMP no 15825.41689.200809.1.7.02-5652) na qual buscava a utilização do
saldo negativo de IRPJ de 2007.
Sucede que após fazer uma revisão de sua escrita fiscal, o contribuinte identificou
um saldo remanescente de saldo negativo de IRPJ, no montante de R$ 473.024,89. E como a
DCOMP no 15825.41689.200809.1.7.02-5652 já teria sido objeto de análise pela Receita
Federal, não foi possível a sua retificação para fazer incluir o aludido montante remanescente,
razão pela qual foi transmitido presente PER.
Os autos foram então baixados em diligência para que a Unidade de Origem
pudesse confirmar além da liquidez e certeza do alegado direito crédito, se ele já não teria sido
utilizado na DCOMP no 15825.41689.200809.1.7.02-5652.
Devidamente cumprida, a diligência esclareceu que ele não teria sido objeto da
DCOMP anteriormente transmitida, como se observa abaixo (fls. 739/740 do e-processo):
25. Nesse diapasão, para firmar convicção da verdade material dos fatos, temos que
responder a seguinte pergunta => Os alegados valores adicionais, os quais teriam sido
“esquecidos” pela recorrente quando transmitiu a primeira DCOMP de Saldo Negativo
do IRPJ 2007, porventura não poderiam estar sendo “aproveitados em duplicidade”, na
DCOMP anterior e também no PER em estudo?
26. Para responder essa pergunta, vamos nos valer das informações contidas na FICHA
12A das DIPJ transmitidas. O quadro a seguir demonstra a forma exata como foram
preenchidos os valores nas rubricas pertinentes em cada FICHA 12A das DIPJ’s
transmitidas (LINHA 13; LINHA 14 e LINHA 15).

26.1. Do quadro acima podemos extrair as seguintes conclusões:
• O valor do IR Retido na Fonte por Órgãos Públicos (Lei 9.430;1996) foi registrado na
LINHA 14 da DIPJ Original e na 1a. DIPJ retificadora no montante de R$ 335.758,03.
• O valor do IR Retido na Fonte por Órgãos Públicos (Lei 9.430/1996) foi registrado na
LINHA 14 da 2a. DIPJ retificadora no montante de R$ 808.782,92.
• Portanto, a diferença nessa rubrica restou confirmada no valor de R$ 473.024,89, ou
seja, o mesmo valor de crédito ora pleiteado do PER objeto deste processo.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

26.2. Vamos fazer uma comparação somente entre os valores do IRRF registrados no
PER em análise neste processo com aqueles registrados no PER/DCOMP no.
15825.41689.200809.1.7.02- 5652.
26.3. Nosso objetivo é conferir se o valor do IRRF, registrado no PER, porventura
também foi aproveitado no PER/DCOMP no. c. Em outras palavras, verificar se não
houve aproveitamento em duplicidade desses valores em ambas DCOMP’s de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2007.
26.4. Pelo quadro acima fica patente que o valor do IRRF (somente código 6190)
utilizado para apurar o “valor adicional” do Saldo Negativo de IRPJ no ano-
calendário 2007 não foi utilizado, em duplicidade, para apurar Saldo Negativo de
IRPJ na DCOMP no. 15825.41689.200809.1.7.02-5652.
Ademais, a Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório
IRPJ/CSLL em São Paulo confirmou expressamente a existência do montante remanescente do
crédito tributário de saldo negativo de IRPJ para o ano calendário de 2007, in verbis (fls. 741 do
e-processo):
RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS NA DA RESOLUÇÃO DO CARF
27. Verificar se o crédito alegado pela recorrente, na PER/DCOMP no.
14619.55788.281212.1.2.02-3023, no valor de R$ 473.024,89 tem o respaldo de
documentação hábil e idônea já juntada aos autos e se está devidamente registrada na
contabilidade.
27.1. Resposta => Pelo que ficou constatado nos documentos apresentados pela
recorrente e também pelos documentos pesquisados nos sistemas da RFB (DIPJ e
DIRF) podemos afirmar que SIM, o valor do Saldo Negativo “adicional” apurado
no PER, em pauta, está correto.
A única questão não esclarecida pelo despacho de diligência diz respeito à
disponibilidade do crédito, pois, segundo alega a Equipe Regional de Reconhecimento do Direito
Creditório, a competência para tanto seria da Equipe de Execução do Direito Creditório, como se
observa pelas respostas aos quesitos elaborados (fls. 741 do e-processo):
28. Verificar se o crédito alegado pela recorrente, na PER/DCOMP no.
14619.55788.281212.1.2.02-3023, no valor de R$ 473.024,89, já foi, total ou
parcialmente, objeto de compensação ou restituição.
28.1. Resposta => Foge do escopo das atividades inerentes a esta Equipe de Análise do
Direito Creditório IRPJ/CSLL a verificação do registro das compensações nos sistemas
da RFB, sendo certo que esta atividade é da competência da EQCRE desta DERAT.
Assim, tão logo este processo seja encaminhado à EQCRE aquela equipe se incumbirá
de registrar as compensações. Caso o valor deferido não seja suficiente para compensar
integralmente os débitos, aquela Equipe adotará as providências cabíveis (cobrança
administrativa e inscrição em DAU no caso do não recolhimento).
29. Verificar se existem débitos tributários pendentes de pagamento, os quais deverão
ser compensados com o eventual crédito que vier a ser apurado no presente feito.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722983/2013-57

29.1. Resposta => Como já relatado no item anterior, certamente a EQCRE deverá
adotar as providências cabíveis para essa verificação.
Com efeito, a disponibilidade do crédito tributário somente pode ser aferida no
momento da execução do acórdão, oportunidade na qual o montante do crédito reconhecido é
posto em confronto com os débitos eventualmente existente e pendentes.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para reconhecer a existência do direito creditório alegado no montante de R$
473.024,89.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital